Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deixou de atender o pedido do Agravante quanto ao índice aplicável na correção dos valores, como se vê abaixo: "No caso dos autos, a coisa julgada foi expressa ao determinar a aplicação da Lei 11.960/09 (em outros termos, a TR como índice de correção monetária) logo, não pode agora haver a substituição deste índice pelo IPCA.". É a suma da pretensão recursal para efeito de apreciação do pleito liminar. Não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR mantendo a Decisão até ulterior pronunciamento da Eg. Turma, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 06 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator